Tribunal: STF
Processo: ARE 725748
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE A EXPLORAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 214 C/C ARTIGO 224, A, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-A, DA LEI Nº 8.069/1990. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.



    1. A repercussão geral como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário demanda que o reclamante demonstre, fundamentadamente, que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa (artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral).



    2. O recorrente deve demonstrar a existência de repercussão geral nos termos previstos em lei. Nesse sentido, AI 731.924/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, e AI 812.378-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário.



    3.  O momento processual oportuno para a demonstração das questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos das partes é em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, no recurso extraordinário, e não nas razões do agravo regimental, como deseja a agravante. Incide, aqui, o óbice da preclusão consumativa.



    4. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.38-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, Dje 19/3/2010.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À EXPLORAÇÃO SEXUAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR A AÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 225 DO CP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO AVIADA DOIS MESES APÓS O CONHECIMENTO DOS FATOS POR PARTE DA GENITORA DAS VÍTIMAS. CARÊNCIA DA AÇÃO QUANTO AO DELITO DE EXPLORAÇÃO SEXUAL. FATO PUNÍVEL SOMENTE APÓS A EDIÇÃO DA LEI 12.015/2009. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA DO APELANTE QUE SE AMOLDA À PREVISTA NO ARTIGO 244-A DO ECA, VIGENTE À ÉPOCA DO DELITO. REJEIÇÃO DAS PREFACIAIS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E DE SEUS GENITORES FIRME E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. PERDA DO CARGO PÚBLIDO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DECOTE. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.